Tribunal: TJPA
Processo: 0810724-34.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810724-34.2021.8.14.0000

PACIENTE: ABRAAO NEVES MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art. 302, §3º, do CTB. prisão em flagrante convertida em preventiva. crime culposo. periculosidade não evidenciada. óbice legal do art. 313, i, do código de processo penal. medidas cautelares alternativas à prisão. proporcionalidade, suficiência e adequação. constrangimento ilegal evidenciado. ordem conhecida e concedida para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. decisão unânime.

1.

Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, situação que não ocorre na espécie, haja vista ter sido o paciente preso em razão do suposto cometimento de homicídio culposo previsto no art. 302, §3º, da Lei n. 9.503/1997.

2.

O magistrado converteu a prisão do paciente em preventiva, por ser imprescindível à garantia da ordem pública, em face da gravidade do crime, bem como a fim de evitar a reiteração delitiva, considerando a periculosidade do coacto e a existência de certidão positiva criminal.
Em que pese os argumentos do juízo coator, não restou evidenciado nos autos, risco de embaraço à instrução criminal, bem como inexiste elemento concreto no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa dificultar a aplicação da lei penal. Por se tratar de crime culposo, não há que se falar em periculosidade
do coacto ou em personalidade violenta ou voltada para a criminalidade, tendo em vista que o único registro delitivo a ele imputado se atém ao contexto do trânsito (art.306 do CTB), e encontra-se em tramitação, não se justificando a privação completa de sua liberdade.

3.

A custódia preventiva do paciente se mostra excessiva e desarrazoada, considerando o caráter excepcional da prisão cautelar que é a
ultima

ratio
, só se aplicando em casos extremos, sobretudo, quando não resta demonstrada a presença de dolo direto, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública. Precedentes.

4.

Ordem conhecida e concedida, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
conceder
a
Ordem
,
para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o
Exmo. Sr.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
ABRAAO NEVES MOREIRA
, acusado da prática do crime tipificado no art.302, §3º do CTB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Aduz o impetrante que no dia 18/09/2021, o paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, por ter supostamente praticado o crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, sob efeito de álcool, e sem portar habilitação.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva, por se tratar de crime culposo; b) falta de justa causa para a medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Ressalta que o paciente é doente, alcoólatra, e necessita de tratamento, além de ser pai de uma criança de 9 anos de idade que depende de seus cuidados.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida
e a
s informações foram prestadas
.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 18.09.2021, por volta das 07h00min, os policiais militares foram acionados via CIOP, acerca de um acidente de trânsito na Rodovia BR-316, KM 07, Águas Lindas, em frente ao Instituto Evandro Chagas, no município de Ananindeua. Narra a exordial acusatória que o coacto conduzia uma motocicleta sob efeito de álcool e invadiu a faixa de pedestres, atropelando a vítima Tereza Cristina Sousa Sanches, a qual foi levada ao Hospital Metropolitano com vida, mas por volta das 09h:30min a mesma não resistiu à gravidade dos ferimentos e evoluiu a óbito. Na ocasião, os policiais militares se deslocaram até o local, e constataram que o condutor, ora paciente, apresentava sinais de embriaguez, e ao fazer o teste de alcoolemia, foi aferida a medida 0,82 miligramas de álcool por litro de alveolar, e constatado, ainda, que o mesmo não possuía a necessária habilitação para conduzir veículo automotor, razão pela qual foi preso em flagrante delito. Em audiência de custódia realizada em 19.09.2021, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante, bem como converteu-a em prisão preventiva, com fulcro no artigo 312, do CPP. A defesa do ora paciente em 27.09.2021, requereu a revogação da custódia cautelar e a concessão da liberdade provisória. O Ministério Público em 28.09.2021, ofereceu denúncia em desfavor do coacto, imputando-lhe a prática do crime do artigo 302, §3°, da Lei 9.503/97. O Juízo singular proferiu decisão recebendo a denúncia e indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, em virtude de ainda reconhecer a necessidade da prisão cautelar, considerando o risco de reiteração delitiva.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Como se sabe, conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer se comprovada sua real necessidade.

Em face da alteração promovida pela Lei n. 12.403/11 no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter subsidiário com relação às outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art.319 do CPP. O novo diploma enfatizou que a prisão deve ser a última das medidas acautelatórias e só deve ser imposta se as outras restritivas se vislumbrarem ineficazes ao flagranteado.

No presente caso,
o paciente foi preso em flagrante
em
18.09.21
, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva, por supostamente ter praticado o crime de homicídio culposo, tipificado no
art. 302, §3º da Lei nº 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro
.

Não obstante, o magistrado decidiu pela conversão da prisão do paciente em preventiva, por ser imprescindível à garantia da ordem pública, em face da gravidade do crime, bem como a fim de evitar a reiteração delitiva, considerando a periculosidade do coacto e a existência de certidão positiva criminal.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que não restou evidenciado nos autos, risco de embaraço à instrução criminal, bem como entendo não haver elemento concreto no sentido de que o paciente, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, possa dificultar a aplicação da lei penal. Ora, por se tratar de crime culposo não há que se falar em periculosidade
do coacto, ou que o mesmo apresenta personalidade violenta ou voltada para a criminalidade, tendo em vista que o único registro delitivo a ele imputado se atém ao contexto do trânsito (art.306 do CTB), e encontra-se em tramitação, não se justificando a privação completa de sua liberdade.

De mais a mais, ainda que o juízo coator mencione a presença de "registro criminal", não indicou a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do acusado.

Outrossim, apesar da gravidade e reprovabilidade dos fatos narrados nos autos, verifico que o paciente
está sendo acusado por crime culposo, tendo sido, inclusive, oferecida e recebida a denúncia imputando-lhe o crime do artigo 302, §3º, do CTB, qual seja
homicídio culposo
na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, o qual passo a transcrever,
in verbis
:

“
Art. 302. Praticar
homicídio culposo
na direção de veículo automotor:

§ 3
o
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”.

Nesse contexto, não está configurado,
in casu
, o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação cautelar, que
exige o cometimento de crime na modalidade dolosa
, não sendo igualmente aplicáveis à espécie as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal. No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - ART. 302, §2°, III, DO CTB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL OBJETIVO. ART. 303, INC. I, CPP. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação cautelar, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, hipótese não verificada nos autos, bem como não são aplicáveis ao caso as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal.

2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 136.033/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

À vista disso,

no presente caso
,
após detida análise, não vislumbro a necessidade de se aplicar a medida extrema. Em observância aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
, verifico que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra
adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública
.

Deste modo,
no que concerne aos fatos alegados e documentos acostados, entendo que restou evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública
, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS.
LESÃO CORPORAL GRAVE. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DANO. PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS COMETIDOS EM DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PACIENTE PRIMÁRIO DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PERICULOSIDADE.
SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
, INCLUSIVE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO PROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. No caso em tela,
a despeito da tragicidade do episódio, que ocasionou o óbito de uma criança, e sem, de qualquer forma, minimizar a reprovabilidade da conduta ou deixar de se compadecer com a dor da família, é necessário considerar que a prisão provisória - que não deve se confundir com a prisão-pena (carcer ad poenam) - não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica. A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

3.
Se o recorrente não apresenta indícios que demonstrem tratar-se de personalidade violenta ou voltada para a criminalidade, e se o único registro delitivo a ele imputado se circunscreve no contexto de trânsito, não se justifica a privação completa de sua liberdade diante da alternativa - suficiente para evitar a reiteração - de suspensão da sua permissão ou habilitação para voltar a dirigir veículo automotor, inclusive, já aplicada pelas instâncias ordinárias.

4. Recurso provido para, confirmando a liminar, manter a substituição da prisão preventiva do recorrente por a medida cautelar de suspensão da sua permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo de nova decretação em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas que se mostrem necessárias.” (RHC 99.009/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE FATOS E DE PROVAS.

1.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

2.
No caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, considerando-se as peculiares circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante
(a qual se deu depois de informações recebidas pela polícia revelando a localização de uma suposta quadrilha de roubo a bancos, com apreensão, entre outros objetos, de diversos documentos falsos e R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais); nessa ocasião foi oferecida a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) aos policiais para que não efetivassem a prisão),
bem como o risco de reiteração delitiva
.

3. Embora a Corte estadual não tenha sido provocada a cuidar da questão sob a perspectiva de que fatos antigos não se prestam a fundamentar a habitualidade criminosa, é certo que a certidão judicial criminal às fls. 178/184 revela que os antecedentes são antigos e não se prestam a fundamentar a reiteração criminosa. Num processo, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de estelionato é de 17/8/2004. Noutro, o trânsito em julgado da sentença condenatória pela prática de receptação qualificada é de 4/10/1999. E em outro, transitou em julgado no dia 30/8/2001 a condenação pelo crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Os demais inquéritos vinculados ao nome do paciente foram arquivados. E, conquanto o Ministério Público tenha requerido a atualização dos antecedentes no âmbito nacional, provenientes da Justiça Federal,
não há nestes autos nenhuma informação nem referência a esse respeito
.

4.
Como a denúncia refere-se a crimes sem violência e não há indicação de participação do paciente na condição de liderança na dita associação criminosa, as medidas cautelares elencadas nos incisos I e III do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para alcançar o fim visado pela prisão preventiva, que, na espécie, é a garantia da ordem pública.
O comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Magistrado condutor do processo, para informar e justificar atividades; e a proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida com os fatos sob apuração parecem bastantes para neutralizar a atuação do paciente, sem maiores prejuízos ao seu direito de locomoção.

5.
É inviável discutir a negativa de autoria em habeas corpus, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal.
O envolvimento ou não dos agentes nos delitos que lhes são imputados (associação criminosa e corrupção ativa) é matéria cuja análise é reservada à ação penal.

6. Ordem concedida para assegurar a Adriano Osmar Schuch o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da ação penal, mediante o compromisso de comparecimento à audiência já designada e o cumprimento das medidas alternativas à prisão, previstas no art.319, I e II, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo, cabendo ao Magistrado de piso tanto a implementação quanto a fiscalização das medidas alternativas agora aplicadas. Prejudicado o pedido de reconsideração às fls. 263/264.” (HC 414.965/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Assim sendo,
a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
em consonância com o
parecer ministerial, conheço e
concedo a Ordem impetrada
, devendo a custódia ser
substituída por medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, se
por al
não estiver preso, quais sejam: comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo singular, a fim de que informe o devido cumprimento das determinações judiciais; proibição de acesso ou frequência a bares e casas noturnas, proibição de ingestão de bebidas alcoólicas, bem como recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, para impedir que cometa novos ilícitos, além de proibição de dirigir veículo automotor, para que não coloque em risco a vida e integridade física de terceiros, sobretudo ao considerar que responde por outro crime de trânsito e, por fim, monitoramento eletrônico, como modo de evitar novos envolvimentos do agente em atividade delituosa. As referidas medidas cautelares deverão ser fiscalizadas pelo juízo
a quo
, que poderá, inclusive, impor outras medidas se assim entender, com exceção da fiança.

É como voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/11/2021